Tribunal: TJES
Processo: 5017363-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017363-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WARLEN LUIZ CAZAROTO DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A contra a sentença de ID nº 4255639, página 2 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme ID nº 4255639, página 21. Contrarrazões intempestivas, como certificado no ID nº 4255645.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Adoto esta ata como relatório. Na perspectiva do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a investigar a demanda de forma concisa e com muita objetividade, tendo em vista que a atividade judicante não se confunde com a academia. Considerando, ademais, que esse juizado está sem juiz titular há mais de 3 anos. Acumulam-se centenas de processos para audiências e sentenças. Dito isto, que se revela necessário em tais circunstâncias, registro que se trata de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva indenização por danos morais, o cancelamento do débito e a restituição de valores, sustentando, em síntese, que em dezembro de 2020, solicitou ligação de energia na sua unidade consumidora, logo depois, solicitou suspensão do fornecimento de energia, tendo em vista que se mudou do local. Um ano depois, solicitou religamento da energia, quando lhe foi cobrado o valor de R$ 773,34, de forma indevida, já que durante o período em que o serviço estava suspenso, pagou a taxa mínima cobrada pela EDP. Esclarece, ainda, que o valor foi parcelado sem seu consentimento. A tese defensiva não sustenta à luz das provas produzidas pelo requerente, por outro lado, milita em seu favor a inversão do ônus da prova. Nesta perspectiva investigatória, o requerente comprova que durante o período em que a energia estava suspensa em sua unidade consumidora, pagou a taxa mínima da EDP. Colaciona um extrato pela própria requerida. Tem-se, portanto, que a cobrança efetuada pela EDP, de R$ 773,34 é indevida. Somado a isto, o fornecedor desse serviço não está autorizado a parcelar débito sem o consentimento do consumidor. Registro que não se trata de um direito potestativo de qualquer que seja proceder a parcelamento de débito sem um diálogo na busca deste procedimento. O parcelamento de débito, em última análise, revela-se um contrato bilateral e como tal, por óbvio, o consentimento do consumidor é imprescindível sob pena de se traduzir em ato nulo de pleno direito. Tenho que o pedido de indenização por danos morais não guarda juridicidade, tendo em vista que a EDP em nenhum momento interrompeu o fornecimento da energia. Quanto a cobrança do valor do parcelamento, revela-se uma conduta da requerida que se traduz no mero aborrecimento. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, via de consequência cancelo o parcelamento e o respectivo débito, bem como determino à EDP que restitua ao requerente o valor de R$ 773,34, corrigido com juros e correção monetária a partir da citação. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a licitude do parcelamento do débito frente ao consumidor, a indevida restituição dos valores e causa de enriquecimento ilícito pelo recorrido.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente e que em dezembro de 2020, solicitou ligação de energia na sua unidade consumidora, logo depois, solicitou suspensão do fornecimento de energia, tendo em vista que se mudou do local. Um ano depois, solicitou religamento da energia, quando lhe foi cobrado o valor de R$ 773,34, de forma indevida, já que durante o período em que o serviço estava suspenso, pagou a taxa mínima cobrada pela EDP. Esclarece, ainda, que o valor foi parcelado sem seu consentimento.

Por tais motivos, pleiteou a indenização por danos morais, o cancelamento do débito e a restituição de valores.

Consiste a controvérsia em saber se seria válida a cobrança realizada pela EDP no valor de R$773,34. Segundo a concessionária, a decisão recorrida equivocou-se ao concluir pela inexistência de lastro probatório mínimo a comprovar o aumento expressivo no consumo de energia pelo recorrido. Alega, ainda, que substituiu o medidor queimado, situação da qual resultou, em alguns meses, o faturamento da conta de energia com a taxa mínima de consumo, cujo montante fora compensado em faturas posteriores.

Caracterizada a relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, a bem do hipossuficiente consumidor. Cobrança de parcelamento referente à energia que teria sido consumida e não registrada, em decorrência de falha do medidor.

Ocorre que a concessionária não comprovou nos autos que o autor requereu ou anuiu com o parcelamento da dívida, restando indevido o parcelamento, como já decido pelo juiz de origem.

Ainda que a averiguação da concessionária tenha constatado a regularidade do medidor de energia, a fim de se desincumbir do seu ônus, seria necessário à recorrente trazer aos autos quais fatores específicos acarretaram tal discrepância na medição. Ressalte-se, de igual modo, não estar a discussão atrelada à desconsideração do consumo nos meses em que se registrou consumo mínimo, mas, sim, à correta avaliação do dispêndio de energia pelo recorrido, não restando provada a razão pela qual a fatura foi cobrada a maior, conclui-se pela irregularidade do débito.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR EM FATURA DE CONSUMO, SOB ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE HAVIA FEITO A COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA NOS MESES ANTERIORES, EM VIRTUDE FALHA EM SISTEMA. SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELA AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. Consumidora que, munida de boa-fé, efetuou os pagamentos das faturas de energia referente aos meses de novembro de 2014 a agosto de 2015, acreditando que estaria se desobrigando das referidas prestações. Entretanto, por motivos injustificáveis, a concessionária ré, supostamente, não teria efetuado a leitura do relógio medidor naqueles meses, emitindo fatura mínima de consumo, e vindo a cobrar, a partir de agosto de 2015, suposta diferença da real medição do relógio, uma vez que em sua contestação afirma ter realizado um "acerto de faturamento", desprovido de qualquer prova que embasasse aquela afirmação. Ausência de realização de perícia. Autora que, obviamente, não possuía toda a quantia cobrada, temendo ter o fornecimento de energia elétrica cortado. Pagamento da fatura do mês de outubro, no valor de R$ 553,13. Responsabilidade única e exclusiva da ré, por não ter sido a autora quem deu causa ao inadimplemento, uma vez que, a seu ver, estava em dia com as faturas de consumo. Empresa demandada que cometeu uma série de falhas, uma vez que, ainda que fossem devidos os valores cobrados pela apelante, não teria sido possibilitado à consumidora o parcelamento do suposto valor faltante, contrariando o disposto no artigo 115, § 6º, da Resolução 414/2010 da Aneel. Entretanto, o caso dos autos sequer permite a possibilidade de cobrança - tanto em sua integralidade ou de forma parcelada -, uma vez que a hipótese acima mencionada apenas se verifica nos casos previstos no caput do artigo 115 da Resolução, que condiciona a cobrança retroativa à circunstância de restar "comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição", o que evidentemente não foi o caso sub judice, uma vez nada restou provado nos autos. Condutas abusivas praticadas pela ré que justificam a reparação extrapatrimonial pretendida, não havendo qualquer ajuste a ser feito no valor fixado. Da mesma forma, por não ter restado suficientemente provado o valor devido pela autora, à míngua de prova pericial que atestasse pela regularidade ou não do aparelho, deve ser considerada ilegítima a dívida imputada à consumidora, devendo a sua devolução se dar na forma dobrada, nos termos do artigo 42, §único, do CDC, uma vez que não restou evidenciada a ressalva quanto à hipótese de engano justificável. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Sentença publicada sob a vigência do CPC/15. Condenação em honorários recursais. Acréscimo, à verba honorária já fixada, do valor equivalente a 5% (cinco por cento) do seu total, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, obedecidos os limites dos parágrafos 2º e 3º do citado artigo. (TJ-RJ - APL: 00197827020158190031 RIO DE JANEIRO MARICA 2 VARA, Relator: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 23/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/08/2017).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado e a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de restituir os valores cobrados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)